Tribunal: STF
Processo: MS 24305
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-11
Data de publicação: 2002-12-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Recusa do juiz mais antigo (art.
93, II, "d", da Constituição). 3. Procedimento de caráter eleitoral,
 com a presença, em situação de igualdade, do impetrante (juiz mais
antigo) e outros magistrados menos antigos. Inadmissibilidade, haja
vista que o Texto Constitucional exige um processo de votação em que
 seja examinado, exclusivamente, o nome do juiz mais antigo. 4.
Deferimento parcial da ordem para determinar que seja realizado, no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, novo procedimento
de escolha do magistrado que ocupará a vaga aberta com a
aposentadoria de Desembargadora Federal, de modo que o nome do juiz
mais antigo seja submetido, separadamente, ao exame dos membros
daquele Tribunal